Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747570-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.S.A. CONFECCOES LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por S.S.A. CONFECCOES LTDA contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 53277639). Em suas razões (ID 54204255), sustenta que: 1) os índices de juros praticados pelo agravado superam em muito a média de juros divulgada pelo BACEN; 2) o excesso de juros praticado pelo agravado no contrato de Limite da Conta / Cheque Especial, conforme apurado pelo assistente técnico da agravante, foi de R$ 23.419,25; 3) o excesso de juros praticado pelo banco no contrato de Caixa Reserva Aval / Conta Garantida, conforme apurado pelo assistente técnico da agravante, foi de R$ 2.354,77; 4) o excesso de juros praticado pelo agravado no contrato de Capital de Giro, conforme apurado pelo assistente técnico da agravante, foi de R$ 886,44; 5) o excesso de juros praticado pelo agravado no contrato de Parcelamento de Dívidas, conforme apurado pelo assistente técnico da agravante, foi de R$ 4.831,40. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Não houve alteração do quadro fático e nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator